Tribunal: TJMT
Processo: 1028181-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028181-24.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LAUDICLEIA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 003.777.331-30 (RECORRIDO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. SENTENÇA EXTINTIVA. ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DE ACORDO COM O ESTIPULADO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ERRO NA ELABORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Comprovado que o cálculo apurado pela contadoria judicial está em conformidade com os critérios determinados na decisão judicial, não há que se falar em erro na elaboração deste.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028181-24.2019.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Laudicleia Carvalho dos Santos

Recorrido(s):

Município de Cuiabá/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que homologou o cálculo elaborado pela contadora judicial no valor de R$ 21.160,22 e extinguiu o processo de execução em razão do pagamento da condenação.

A recorrente alega que o cálculo homologado está em desacordo com a decisão que condenou o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização em razão de estabilidade gestacional, pois não levou em consideração a data em que foi rescindido o contrato, qual seja 03/07/2017, tendo sido elaborado somente os cinco meses a partir de 21.03.2018.

Da análise dos autos, verifico que inexiste erro na elaboração do cálculo apresentado pela contadora judicial, pois em que pese à autora ter direito a estabilidade gestacional, observo que a sentença possui a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a estabilidade provisória gestacional e a nulidade dos contratos temporários do requerente e
CONDENAR o requerido a pagar o valor da indenização substitutiva de estabilidade provisória gestacional pelo período de cinco meses a partir de 21/03/2018
; e 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 01/07/2014 a 03/07/2017, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, respeitado o teto dos juizado especial da fazenda pública e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Resta evidente que apesar do Município de Cuiabá/MT, ter sido condenado a indenizar a autora pelo período em que possui estabilidade gestacional, a sentença condenou que o pagamento fosse pelo período de cinco meses a partir de 21/03/2018 e a Autora não recorreu desta decisão, tendo em vista que o Recurso Inominado da sentença foi interposto pelo Município de Cuiabá/MT, que foi negado provimento.

Portanto, a decisão já se encontra transitada em julgado, não sendo possível neste momento altera-la. Cabe acrescentar que a reclamante apresentou Embargos de Declaração contra a sentença pleiteando que fosse alterada a parte dispositiva a fim de que constasse que o seu direito ao recebimento de indenização substitutiva seria desde a demissão (01/07/2017) até 05 meses após o parto (01/08/2018), contudo, os embargos foram rejeitados.

Assim, deveria a autora ter recorrido da sentença para que fosse possível a alteração do período em que possui direito ao recebimento de estabilidade gestacional, mas assim não o fez.

Desta forma, a homologação do cálculo apurado pela contadoria judicial está em conformidade com os critérios determinados na decisão judicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023